Tribunal: TJDFT
Processo: 0002308-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da autora/embargada, mantendo incólume o acórdão de no 601.265 (ID 12792096), anteriormente proferido por esta Segunda Turma. Ressalvado, entretanto, não mais se aplicar o decidido pelo Conselho Especial quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 239/92, no tocante ao seu artigo 28, em face do decidido pelo o STF no RE no 661.702/DF — Tema no 546.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A parte embargante não demonstra qualquer vício, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.